Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705063-23.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: ILSOMARIA FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido da parte recorrente (ID 70536640). Os autos são eletrônicos, não havendo cabimento o pedido de vista fora cartório. Do mesmo modo, os autos estão disponíveis não havendo necessidade de suspensão ou devolução dos prazos. Por fim, ante a ausência de justa causa, não há razão para o adiamento do julgamento designado para a 6a Sessão Ordinária Virtual, nos termos da certidão de ID 70421523. À secretaria para que proceda a habilitação do novo patrono nos autos, nos termos da petição de ID 70536640. Após, aguarde-se a sessão de julgamento designada. Brasília, 09 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora